Tribunal: TCU
Processo: 031.026/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4054/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para atendimento ao Acórdão 1697/2023-TCU-Primeira Câmara , por mais quinze dias, contados a partir do dia útil subsequente ao da juntada do pedido nos autos, ocorrida em 5/5/2023. 1. Processo TC- Processo 031.026/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.